Tribunal: STF
Processo: ARE 1568611
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). aplicação retroativa. Requisitos não preenchidos. Discricionariedade do Ministério Público. Ausência de direito subjetivo. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, discutindo a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em ações penais com sentença condenatória anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. O recurso extraordinário questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve condenação por tráfico de drogas.



    2. O agravante pleiteia o provimento do agravo para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público estadual, a fim de analisar a proposição de ANPP, alegando preencher os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal e que a condenação pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 autoriza a concessão do benefício.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber qual a competência para a deliberação sobre o cabimento do ANPP em processo que tramita perante o Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se o oferecimento do ANPP constitui direito subjetivo do acusado.



    III. Razões de decidir



    4. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público estadual contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF, que estabelece que a deliberação sobre o cabimento do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, sendo competente, no caso, o Procurador-Geral da República.



    5. O princípio da unidade do Ministério Público (CF/1988, art. 127, § 1º) e a atuação do Ministério Público nesta instância tornam desnecessária nova remessa dos autos ao Ministério Público estadual, sob pena de ofensa ao sistema acusatório e de indevida duplicidade de manifestações ministeriais.



    6. A mera reiteração de argumentos já aduzidos e devidamente examinados pela decisão agravada não possui o condão de infirmar os fundamentos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, por entender que o acusado não cumpre os requisitos previstos no art. 28-A, caput e § 2º, II e III, do Código de Processo Penal, em razão de elementos nos autos que indicam conduta criminosa profissional e habitual, evidenciada pela quantidade de entorpecente, petrechos e conversas extraídas de aparelho celular.



    8. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo, sem se imiscuir na esfera de atuação do Ministério Público para obrigá-lo ou proibi-lo de oferecê-lo.



    9. Os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.